Tribunal: STF
Processo: RE 103953
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-16
Data de publicação: 1984-11-16

Ementa:
Recurso extraordinário processado em virtude do provimento, em parte, do agravo, no que toca à condenação em honorários advocatícios. Seu provimento com apoio na Súmula 512, in verbis: "Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança".